Tribunal: TJSP
Processo: 1500560-16.2020.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500560-16.2020.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
RONIVALDO MOURA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento ao apelo. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500560-16.2020.8.26.0599 -Voto no 46.358 M
2
Apelação com revisão no 1500560-16.2020
Comarca:
Piracicaba
Apelante:
Ronivaldo Moura dos Santos
Apelado:
Ministério Público

Voto no 46.358
Vistos.
RONIVALDO MOURA DOS SANTOS foi condenado a
cumprir, em regime inicial fechado, 6 anos e 10
meses de reclusão, mais o pagamento de 583 dias-
multa, pela prática do delito de tráfico ilícito
de entorpecentes, sob a égide da Lei 11.343/06.
Irresignado,
apela,
por
seu
defensor
público, buscando, preliminarmente, nulidade da
prova produzida porque a prisão em flagrante e a
apreensão dos entorpecentes foram efetuadas por
guardas municipais, que não possuiriam competência
para policiamento repressivo. No mérito, pretende
a
absolvição
por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, requer a desclassificação para a
figura do art. 28 da Lei de Drogas. Pede, ademais,
a fixação de regime inicial menos gravoso, levando-
se em consideração o tempo de prisão provisória.
Apelo
contrariado,
o
parecer
da
Procuradoria Geral de Justiça é pela rejeição da
preliminar
arguida,
e,
no
mérito,
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500560-16.2020.8.26.0599 -Voto no 46.358 M
3
desprovimento.
É o relatório.
A preliminar arguida resta rejeitada.
Não há que se falar em nulidade da prisão
e da apreensão da droga pelos guardas municipais,
que claramente estavam atuando em situação de
flagrante de tráfico.
De fato, o guarda municipal não pode
realizar
investigações
exclusivas
da
polícia
judiciária, pois a Constituição, em seu artigo
144,
§
8o,
não
atribui
aos
guardas
civis
municipais tal prerrogativa.
Ocorre, entretanto, nos termos do artigo
301 do Código de Processo Penal, que qualquer
pessoa poderá prender em situação de flagrante
delito. Embora a função da guarda municipal seja a
proteção
de
bens,
serviços
e
instalações
municipais, nada impede que seus agentes efetuem
eventual prisão em flagrante quando se depararem
com indivíduo praticando delito. E é justamente
esta a hipótese dos autos.
Assim,
a
prisão
do
recorrente
e
a
apreensão das drogas eram medidas de rigor,
amparadas
pela
legislação
penal,
inexistindo
nulidade a ser reconhecida.
Afastada a preliminar, passo ao mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500560-16.2020.8.26.0599 -Voto no 46.358 M
4
Consta dos autos que, em 27 de abril de
2020, guardas municipais transitavam pela Avenida
Professor Alberto Vollet Sachs, altura do no
1.511, quando foram abordados por um transeunte, o
qual lhes informou sobre a prática do tráfico por
dois indivíduos em frente a uma vidraçaria. Assim,
os
agentes
públicos
dirigiram-se
ao
local
informado, onde avistaram o apelante e outro
indivíduo não identificado.
Ao notarem a aproximação dos guardas, os
mencionados indivíduos empreenderam fuga, sendo
que apenas o recorrente foi capturado. Durante a
evasão, o comparsa do apelante dispensou um objeto
ao solo.
Em revista pessoal, foi encontrado com o
recorrente um saco plástico contendo 25 porções
variadas, entre maconha e crack. No bolso de sua
bermuda, foi localizada a quantia de R$ 41,75.
Ao conferir o que fora dispensado pelo
comparsa, os agentes públicos encontraram outro
saco plástico, dentro do qual havia o restante das
porções, sendo que, no total, foram encontradas 11
porções de cocaína (2,5g), 55 porções de crack
(4,6g) e 41 invólucros contendo maconha (27,3g).
Materialidade
do
delito
devidamente
comprovada pelo auto de prisão em flagrante,
boletim
de
ocorrência,
auto
de
exibição
e
apreensão a fls. 10/11, laudo de constatação a
fls. 14/16, laudo de exame químico-toxicológico a
fls. 89/90, positivo para maconha e cocaína, bem
como pela prova oral colhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500560-16.2020.8.26.0599 -Voto no 46.358 M
5
A autoria também é induvidosa.
Tanto
em
solo
policial
quanto
em
audiência, o recorrente negou a prática delitiva.
Na delegacia, disse que, na data dos
fatos, pretendia comprar R$ 150,00 em drogas, pois
faria uma viagem a outra cidade, e que, quando os
guardas chegaram, já havia pago ao traficante pelo
tóxico. Asseverou, ademais, que não conhecia o
sujeito que vendeu os entorpecentes, sendo que ele
apenas tinha o apelido de “menor”.
Em Juízo, contudo, alterou sua versão.
Confirmou ter comparecido ao local dos fatos para
adquirir entorpecentes, pelos quais pagou R$
125,00. Disse que ali permaneceu pois devia o
valor de R$ 25,00 ao traficante, e, quando os
agentes
públicos
chegaram,
o
vendedor
saiu
correndo. Um dos guardas realizou sua abordagem
enquanto
outro
saiu
no
encalço
do
“Menor”.
Questionado, negou que as drogas estivessem em
posse do comparsa, dizendo que o restante das
porções estava em um matagal e, em seguida,
confirmou que eram de propriedade de “Menor”. Por
fim, afirmou que o dinheiro para comprar tóxicos
adveio de seus trabalhos informais, sendo que no
dia anterior havia recebido R$ 200,00.
A negativa, entretanto, restou infirmada
pelas demais provas colhidas nos autos.
De
fato,
os
dois
guardas
municipais
ouvidos em Juízo, Cláudio José Valverde Ocanha e
José Antônio da Silva, em depoimentos coerentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500560-16.2020.8.26.0599 -Voto no 46.358 M
6
seguros
e
harmônicos,
confirmaram
os
fatos
narrados na denúncia
em especial o fato de,
minutos antes da abordagem, terem recebido notícia
de um transeunte no sentido de que havia dois
indivíduos
comercializando
entorpecentes
nas
proximidades -, acrescentando que, pelo recorrente
estar de costas, acabou sendo abordado. Ademais,
asseveraram que o local dos fatos é conhecido
ponto de tráfico e que presenciaram o comparsa do
recorrente dispensar as porções, as quais, aliás,
estavam embaladas da mesma forma do que as
encontradas com o apelante.
Nem se afirme que os depoimentos de
guardas municipais não podem ser considerados,
pois os agentes da autoridade não são suspeitos ou
impedidos de depor. Suas palavras devem ser
analisadas frente ao restante das provas e,
perfazendo um conjunto probatório claro e coeso,
há que se dar crédito a tais versões. E este é o
caso dos autos. Além do mais, não foi trazido a
Juízo motivo algum capaz de arranhar o crédito de
suas narrativas. É claro, como vem sendo reiterado
por esta Turma Julgadora, que a palavra dos
agentes
públicos
não
é
dotada
de
presunção
absoluta de veracidade, admitindo, portanto, prova
em contrário. Contudo, para que se desconsidere
tais depoimentos, faz-se necessária a presença de
elementos apontando a sua inidoneidade.
Outrossim, a quantidade e variedade de
entorpecentes apreendidos, a quantia em dinheiro
encontrada e o contexto em que o recorrente foi
flagrado, logo após a notícia anônima acerca de
dois traficantes realizando o comércio espúrio no
local dos fatos, demonstram, à saciedade, a
finalidade mercantil das substâncias localizadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500560-16.2020.8.26.0599 -Voto no 46.358 M
7
Anoto, ainda, que a alegada condição de
usuário do recorrente não afasta, de plano, a
prática do comércio espúrio, sendo mesmo comum a
figura
do
usuário-traficante,
que
vende
estupefacientes como forma de sustentar o próprio
vício.
Diante de tais considerações, a condenação
era de rigor, restando incabível, também, a
desclassificação pleiteada.
Passo à análise da reprimenda.
As penas-base foram acertadamente fixadas
em seus patamares mínimos.
Na segunda etapa, restou bem reconhecida a
recidiva do apelante (fls. 35/36) para exasperar
as penas em 1/6.
Na terceira etapa, era mesmo inviável a
pretendida
aplicação
da
causa
de
diminuição
prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Tóxicos, dada
a recidiva.
É nesse sentido a jurisprudência do Colendo STJ: “Reconhecida a reincidência do
agente, não se admite a aplicação da mencionada
benesse, porquanto ausente o preenchimento dos
requisitos legais. A utilização de tal vetor
concomitantemente na segunda e na terceira fase da
dosimetria não enseja bis in idem.” (HC no
427.620/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5a TURMA,
DJe 20/03/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500560-16.2020.8.26.0599 -Voto no 46.358 M
8
Desta forma, as penas restaram definitivas
em 5 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento
de 583 dias-multa, no piso legal.
Por fim, em que pese o tempo de prisão
provisória (pouco mais de 2 meses entre a prisão
em flagrante e a prolação da r. sentença), foi
correta a fixação do regime inicial fechado,
considerando-se em especial a reincidência do
apelante e a gravidade do crime praticado, que
afeta a sociedade como um todo. Saliento que,
diante dos artigos 33, § 3o, e 59, caput e inciso
III, ambos do Código Penal, o Juiz pode
estabelecer o regime inicial de cumprimento das
sanções conforme o necessário e suficiente para a
reprovação e a prevenção do crime.
Diante da quantidade de pena aplicada,
incabível qualquer benefício.
Por tais motivos, rejeitada a preliminar,
meu voto nega provimento ao apelo.
FÁBIO GOUVÊA
Relator